Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734417-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIO FLACH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLIVIO FLACH (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0737488-07.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor do Juízo da Primeira Vara Cível de Mineiros/GO (138811942 dos autos originais). Inconformado, a parte requerente recorre. Narra que, na origem, aforou ação de Cumprimento Provisório de Sentença proposto pelo Agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A em razão de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Defende que a competência é territorial, portanto de natureza relativa, além de se trata de ação consumerista proposta pelo consumidor perante o foro em que se localiza a sede da empresa caracterizada como fornecedora. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 40236688). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em favor do Juízo da Primeira Vara Cível de Mineiros/GO (ID 138811942 dos autos originais). Como cediço, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, necessário observar desde logo que se trata de competência territorial, cujo foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) A parte requerida é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifico, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. A propósito, este Magistrado já teve oportunidade de julgar recurso versando sobre a matéria, em caso semelhante, mas por ocasião que ainda integrava a eg. 6a Turma Cível, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelos Eminentes Pares. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de Sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Rio Verde/GO. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC 3. A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1381945, 07239128120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça do Estado do Goiás, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado do Goiás, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator